Tribunal: TJDFT
Processo: 0710365-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Emenda para alteração do polo ativo e juntada de documentação. Preclusão consumativa quanto à primeira parte, ativa, pois efetuada a alteração, tanto que o apelo foi ajuizado em nome dos associados ao Sindicato. Razoabilidade do pedido, ora deferido, de dilação do prazo para juntada da documentação exigida pelo Juízo.